Tribunal: STF
Processo: Rcl 81469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Agravo regimental. Reclamação. Trânsito em julgado. Inadmissibilidade da reclamação. Utilização como sucedâneo recursal. Negativa de provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação, ajuizada na mesma data do trânsito em julgado da decisão impugnada na origem.



2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, argumentando o cabimento da reclamação.



3. A decisão monocrática anterior havia negado seguimento à reclamação sob os fundamentos de sua inadmissibilidade por ter sido proposta após o trânsito em julgado do ato judicial reclamado e por não ser a via adequada para discutir eventual violação de dispositivos constitucionais ou para reexaminar a aplicação de temas de repercussão geral pelo Tribunal de origem.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou utilizada como sucedâneo recursal para impugnar violação de dispositivo constitucional ou aplicação de temas de repercussão geral; e (ii) saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não prospera, configurando mero inconformismo do agravante com a decisão anterior, que se encontra alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



6. A reclamação é inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme Súmula 734 do STF e artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo ajuizada a reclamação na mesma data do trânsito em julgado do ato impugnado.



7. Não é possível utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou para rediscutir o acerto da certificação do trânsito em julgado pela origem.



8. A reclamação não constitui via processual adequada para discutir diretamente a violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação deve ser objeto de recurso extraordinário, nem para impugnar a aplicação de paradigmas de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias ou após o trânsito em julgado.



9. A negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral não configura usurpação de competência do STF, sendo o agravo interno o recurso cabível na origem.



10. A insistência em recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa processual.



IV. Dispositivo e tese



11. Agravo regimental não provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXVI, 102, I, “l”, 102, III, “a”, 103-A, § 3º; CPC, arts. 988 a 993, 988, § 5º, I e II, 1.021, 1.021, § 4º, 1.024, § 3º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, arts. 21, § 1º, 156 a 162.



Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 734/STF; STF, Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STF, Rcl nº 30.487/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.06.2018; STF, Rcl nº 34.309-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28.06.2019; STF, Rcl nº 37.330-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STF, Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.03.2023; STF, Rcl nº 51.178/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.04.2022; STF, Rcl nº 53.507-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2022; STF, Rcl nº 54.051-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 01.03.2023.